Tribunal: STF
Processo: AI 755449
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. 1. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE 
   ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. 
   INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA ALÍNEA C DO ART. 102,
   INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA 284 DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.